Tribunal: TJDFT
Processo: 0700402-10.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO POSSESSÓRIA. EXERCÍCIO DA POSSE. NÃO COMPROVADA. TRANSMISSÃO DO BEM A TERCEIROS. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ESTIMADO.
1. Nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
2. Posse nada mais é do que o exercício, ainda que parcial, de qualquer dos poderes intrínsecos à propriedade. Portanto, está intimamente ligada à uma situação de fato.
3. O possuidor tem direito de ser mantido na posse no caso de turbação (art. 560 do CPC), desde que, para tanto, comprove: a sua posse, a turbação praticada pelo réu, a data da turbação, e, a continuação da posse, embora turbada (art. 561 do CPC).
4. Não se verifica exercício de posse daquele que, tendo transmitido a terceiros seus direitos sobre o imóvel, não comprova tê-los reavido, ocupado efetivamente o bem ou agido como se dono fosse, se responsabilizando pelos seus encargos.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico de que o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido, ainda que inexistente imediato benefício econômico.
6. A ação possessória não se confunde com disputa de propriedade, de modo que à mingua de prova do efetivo benefício econômico, o valor estimado pelo autor não merece reforma.
7. Apelação e recurso adesivo conhecidos e não providos.